Tribunal: TJES
Processo: 5012811-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo; Ameaça; Apropriação indébita; Extorsão; Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012811-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO COELHO SALERME

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012811-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO COELHO SALERME

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTORSÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA. 1.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012811-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO COELHO SALERME

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO COELHO SALERME
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 168, 158, 344 e 147, todos do Código Penal, e art. 4º, "a" e "b", e §2º, IV, “b”, da Lei nº 1.521/1951 e ainda art. 104 da Lei nº 10.741/2003.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar
, tendo em vista não se fazerem presentes os permissivos do artigo 312 do CPP, enquanto se mostram vivos os vetores do artigo 319, do mesmo diploma normativo.

Consta do caderno processual que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência e no estabelecimento comercial do paciente, foram apreendidos mais de 300 notas promissórias, cheques, cartões de banco de, aproximadamente, 300 pessoas diferentes, sendo que somando-se chega-se a uma quantia aproximada de um milhão de reais.

Assim, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado:

[...]

Prima facie, os fatos declinados na representação, somados aos elementos informativos colhidos até o presente momento, dão conta da gravidade da situação, por se tratar da prática de vários crimes cometidos de forma continuada em relação a centenas de vítimas.

Outrossim, o “fumus boni iuris” - logicamente dentro de uma cognição sumária -, está presente no fundamento da prova da existência de crime, o que se verifica através do depoimento das vítimas ouvidas.

[...]

Consoante se extrai dos autos, existem fortes indícios de terem sido os investigados JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME e TIAGO COELHO SALERME, autores dos crimes apurados nos autos, os quais, segundo a autoridade policial, estão coagindo as vítimas.

Nesse sentido emerge dos autos que o investigado TIAGO chamou a vítima Luciana Lino de Souza e disse que se ela fosse chamada na polícia para depor era para dizer que os débitos eram unicamente porque comprava no estabelecimento e não era para dizer sobre dinheiro emprestado e sobre o cartão da mesma ficar com o investigado. Verifico ainda que a vítima Ana Maria Cardodo Tek, quando estava prestando depoimento na Delegacia, foi procurada via telefone pela investigada JESICA MARIELY que ao saber que a vítima estava na Delegacia encerrou a conversa imediatamente. Neste contexto, tais fatos evidenciam que os investigados estão tentando interferir nas investigações.

Por seu turno, o “periculum libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes apurados e a reiteração de condutas, haja vista a existência de aproximadamente trezentas vítimas, sendo ainda necessária assegurar a aplicação da lei penal, diante da evidente possibilidade dos mesmos se evadirem do distrito da culpa e incutirem temor nas testemunhas e vítimas.

[...]

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.